Tribunal: STJ
Processo: 0048978-94.2015.8.13.0470
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550425 - MG (2024/0015522-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: NILTON DE ARAUJO SILVA
AGRAVANTE
: WALFRIDO DA COSTA NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: THIAGO LOPES LIMA NAVES - MG096182
UNER AUGUSTO DE CARVALHO ALVARENGA - MG180515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SERGIO HENRIQUE COSTA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANCISCO PATENTE JÚNIOR - MG078341
MARCO LÁZARO DIAS MOREIRA - DF040856
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e
provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada,
quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido
na origem.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão
recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata
o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47923923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 5a13981a-00e6-4bf9-b949-7f063da58068

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550425 - MG (2024/0015522-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: NILTON DE ARAUJO SILVA
AGRAVANTE
: WALFRIDO DA COSTA NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: THIAGO LOPES LIMA NAVES - MG096182
UNER AUGUSTO DE CARVALHO ALVARENGA - MG180515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SERGIO HENRIQUE COSTA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANCISCO PATENTE JÚNIOR - MG078341
MARCO LÁZARO DIAS MOREIRA - DF040856
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e
provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada,
quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido
na origem.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão
recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata
o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por NILTON DE ARAUJO SILVA
e WALFRIDO DA COSTA NOGUEIRA JUNIOR contra decisão monocrática de minha
relatoria, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial manejado
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim

ementado (e-STJ fl. 4600):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL -
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
Documento eletrônico VDA47924214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:41
Código de Controle do Documento: bd9b69f1-0f91-47f1-b09c-147f7c82ac98

AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
INADMISSIBILIDADE. Consoante o disposto no artigo 619 do Código de
Processo Penal e no artigo 505 do RITJMG, os embargos de declaração têm
por finalidade sanar eventual ambiguidade, obscuridade, omissão ou
contradição do acórdão. A ausência, nos embargos opostos, das hipóteses
autorizadoras elencadas no Código de Processo Penal os conduz à
inexorável rejeição. Não se admitem embargos opostos com o fim de
rediscutir questão claramente decidida no acórdão, para modificá-la em sua
essência, tampouco para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da
Turma Julqadora.

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls.4953-4972).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A conclusão da instância de origem no sentido da inadmissibilidade do
recurso deve ser mantida.
O recurso especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, apontando negativa de vigência aos
artigos 619 do Código de Processo Penal, 1 e 2 da Lei 12.850/2013 (e-STJ
fls. 4527-4532).
A questão foi bem analisada no parecer do Ministério Público Federal, cujos
fundamentos adoto integralmente como razões de decidir (e-STJ fl. 4923):
Do exame dos autos percebe-se, em primeiro lugar, que o conhecimento dos
recursos especiais interpostos pelos agravantes, no que alegam negativa de
prestação jurisdicional apoiada na violação ao art. 619 do CPP, em razão da
rejeição dos sucessivos embargos de declaração opostos contra o acórdão
que julgou a apelação criminal, é impedido pela Súmula 83 do STJ.
Com efeito, depreende-se que o Tribunal de origem decidiu a causa de forma
fundamentada e que, sob a alegação de omissão, pretenderam os
recorrentes o reexame do julgado segundo seus argumentos. Entretanto, é
pacífico o entendimento desse Superior Tribunal de Justiça de que os
embargos de declaração são recurso integrativo e não têm finalidade de
rediscussão.
Com essa orientação, destaca-se, em parte, a seguinte ementa:
(...)
Documento eletrônico VDA47924214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:41
Código de Controle do Documento: bd9b69f1-0f91-47f1-b09c-147f7c82ac98

Em segundo lugar, observa-se que, efetivamente, como constatou a decisão
agravada, a análise da alegação de ofensa aos arts. 1 e 2 da Lei 12.850
/2013, deduzida no recurso especial interposto por NILTON DE ARAÚJO
SILVA e WALFRIDO DA COSTA NOGUEIRA JUNIOR, visando à absolvição
por fragilidade probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, pois requer
profundo reexame de matéria fática.
Em terceiro lugar, tem-se que as alegações de contrariedade aos arts. 61 e
79 do CPP e aos arts. 16, § 4o e 23 da Lei 12.850/2013 apontadas no recurso
especial de SERGIO HENRIQUE COSTA, ademais de não terem sido
prequestionadas, o que atrai o impedimento da Súmula 211 do STJ, são
deficientes e dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, de modo
que o conhecimento do recurso tropeça também nos óbices das Súmulas 283
e 284 do STF.
Em quarto lugar, com relação à alegação de negativa de vigência do art. 59
do CP deduzida por SERGIO HENRIQUE COSTA, depreende-se que visa a
afastar a valoração negativa da culpabilidade concretamente justificada na
sentença. Segundo consta do acórdão recorrido “o sentenciado é um
fazendeiro bem-sucedido e, plenamente consciente, passou a financiar as
atividades da presente ORCRIM, com vistas a adquirir reses por um preço
inferior ao de mercado, de modo que, no momento da revenda, obteria lucro
exorbitante, ainda que vendesse o gado por um preço inferior ao de seus
concorrentes. Desta forma, além de prejudicar as vítimas dos delitos
praticados pela ORCRIM, o réu causava desequilíbrio no mercado, visto que,
em razão de suas atitudes ilícitas, conseguia oferecer um preço menor que o
comum” (e-STJ, fl. 4.449).
Tais circunstâncias, de natureza fática e probatória, não suscetíveis de serem
revistas por força da vedação da Súmula 7 do STJ, ultrapassam o tipo penal
e indicam maior juízo de reprovabilidade da conduta, autorizando a
negativação da culpabilidade e a exasperação da pena base.
Da mesma forma, o valor da pena de multa está justificada em elementos
concretos dos autos cuja revisão é inviável por meio de recurso especial.
Conforme o acórdão “foi devidamente observado o disposto no art. 60, §1o,
CP, já que o valor máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, §1o, CP)
não seria eficaz e suficiente à prevenção e reprovação do crime, diante da
situação econômica dos réus, fazendeiros de grande porte e que auferiram
considerável lucro com as práticas criminosas” (e-STJ, fls. 4451-4452).
Nesse sentido, destaca-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça [...]
Afastada a alegada omissão no julgado atacado, a pretensão de atipicidade
do crime de organização criminosa, contudo, não se resume à mera
aplicação do direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido,
pois o acolhimento do recurso especial dependeria de análise aprofundada
da prova e não apenas nova interpretação.
No caso, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a pretensão de simples
".
reexame de prova não enseja recurso especial
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro
Documento eletrônico VDA47924214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:41
Código de Controle do Documento: bd9b69f1-0f91-47f1-b09c-147f7c82ac98

exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de
questões de direito, viável apenas quando não houver questionamentos que
envolvam os fatos e as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada
abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se
presta à correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual
alcançada pelas instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal (AgRg no
AREsp n. 2.479.630/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no REsp n. 2.123.639
16/9/2024
18/9/2024
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
3/6/2024
Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo
Civil, incumbe monocraticamente ao relator "não conhecer de recurso
", hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, II,
inadmissível
a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
conheço do agravo e não conheço do recurso especial

Conforme bem fundamentado na decisão agravada, o recurso especial
manejado pelo recorrente restou não conhecido, posto que alterar a solução dada pela
origem demandaria análise aprofundada da prova, o que se encontra vedado pela
súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47924214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:41
Código de Controle do Documento: bd9b69f1-0f91-47f1-b09c-147f7c82ac98

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0015522-1
AREsp 2.550.425 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00489789420158130470 047015048978 10470150048978008 47015048978
489789420158130470
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NILTON DE ARAUJO SILVA
AGRAVANTE
: WALFRIDO DA COSTA NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: THIAGO LOPES LIMA NAVES - MG096182
UNER AUGUSTO DE CARVALHO ALVARENGA - MG180515
AGRAVANTE
: SERGIO HENRIQUE COSTA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANCISCO PATENTE JÚNIOR - MG078341
MARCO LÁZARO DIAS MOREIRA - DF040856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: WESLEY OLIVEIRA SANTANA
CORRÉU
: WELLERSON BENEDITO DE OLIVEIRA SANTANA
CORRÉU
: WELLINGTON BARBOSA SANTANA
CORRÉU
: JURACI NUNES DOS SANTOS
CORRÉU
: ANGELO MAXIMO CAETANO DE AQUINO
CORRÉU
: STARLEY SEIXAS PEREIRA DA COSTA
CORRÉU
: GASPAR BARBOSA
CORRÉU
: ALTEMAR DE JESUS DE AREDAS XAVIER
CORRÉU
: ALTEMAR DE JESUS AREDAS XAVIER
CORRÉU
: FERNANDO MARTINS SIQUEIRA
CORRÉU
: LAOR MENDES FERREIRA
CORRÉU
: FERNANDA BORGES PEREIRA
CORRÉU
: FLAVIO EDUARDO RODRIGUES
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NILTON DE ARAUJO SILVA
AGRAVANTE
: WALFRIDO DA COSTA NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: THIAGO LOPES LIMA NAVES - MG096182
UNER AUGUSTO DE CARVALHO ALVARENGA - MG180515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SERGIO HENRIQUE COSTA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANCISCO PATENTE JÚNIOR - MG078341
MARCO LÁZARO DIAS MOREIRA - DF040856
CERTIDÃO
C5422451550651:0164515@
2024/0015522-1 - AREsp 2550425 Petição : 2025/0041385-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:07:54
Código de Controle do Documento: 50D02808-06F5-4758-8620-F31787EC0C7E

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0015522-1
AREsp 2.550.425 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5422451550651:0164515@
2024/0015522-1 - AREsp 2550425 Petição : 2025/0041385-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:07:54
Código de Controle do Documento: 50D02808-06F5-4758-8620-F31787EC0C7E